Tribunal: STF
Processo: RHC 200095
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA DELITIVA QUE JUSTIFICA O INCREMENTO OPERADO. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    – As circunstâncias do delito foram desvaloradas em virtude do modus operandi da conduta delitiva pois o paciente foi flagrado pela polícia quando estava, em concurso com pelo menos quatro agentes, realizando a troca das placas do veículo VW/Gol, que havia sido furtado dias antes, pelas de um veículo Renault Scenic, em via pública e à luz do dia, o que demonstra a maior ousadia e periculosidade na prática delitiva, a justificar a negativação dessa vetorial. Precedentes.
    – Apesar de a pena privativa de liberdade (3 anos de reclusão permitir, em tese, a fixação do regime aberto, a existência de circunstância judicial desfavorável, como visto acima, justifica a imposição do regime intermediário e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º e art. 44, III, ambos do Código Penal.
    – Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 311, do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs recurso de de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 595.006, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao recurso.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “a fundamentação das circunstâncias do crime é inidônea e, portanto, deveria ter sido decotada da pena-base, bem como sobre a fixação do regime semiaberto, mais gravoso que a pena imposta, com fundamento em apenas uma circunstância judicial tida como negativa e, no mesmo rumo de ideias, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito”.
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    9. E mais: “[o] regime inicial semiaberto revela-se possível em condenações a penas inferiores a 4 anos, desde que desfavoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal” (HC 130.732-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    (...) as circunstâncias do delito foram desvaloradas em virtude do modus operandi da conduta delitiva pois o paciente foi flagrado pela polícia quando estava, em concurso com pelo menos quatro agentes, realizando a troca das placas do veículo VW/Gol, que havia sido furtado dias antes, pelas de um veículo Renault Scenic, em via pública e à luz do dia, o que demonstrava a maior ousadia e periculosidade na prática delitiva, a justificar a negativação dessa vetorial. 
    […]
    Quanto ao regime prisional, observei que apesar de a pena privativa de liberdade (3 anos de reclusão) permitir, em tese, a fixação do regime aberto, a existência de circunstância judicial desfavorável, como visto acima, justificava a imposição do regime intermediário e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º e art. 44, III, ambos do Código Penal. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator